Tribunal: STF
Processo: Rcl 323
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-21
Data de publicação: 1989-09-21

Ementa:
"Reclamação.  Resolução  n.  3/89,  do  Órgão  Especial   do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.  Invasão  de  Competência  não
configurada".
         Examinando-se preliminar de cabimento  da  Reclamação,  para
apreciar-se a concessão de medida liminar, e  concluindo-se  não  ser
ela pertinente, no caso, não e de dela conhecer-se.
         Não há como dizer-se ter o Órgão  Especial  do  Tribunal  de
Justiça invadido atribuição do Supremo Tribunal Federal, por  a  este
competir a iniciativa de lei complementar, na qual se  dispora  sobre
promoções dos magistrados (art. 93, II, da C.F.), se dito  Órgão  não
tomou qualquer iniciativa em tal sentido.  Aspecto  que  de  logo  se
examina, ante o pedido de liminar.